Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-05.2018.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001969-05.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULO ESPINHO - CPF: 308.205.881-72 (APELANTE), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAULO ESPINHO - CPF: 308.205.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERA PIMENTEL ESPINHO - CPF: 514.582.251-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTETICOS – SENTENÇA PUBLICADA NO DJE - APELO DA PARTE AUTORA INTEMPESTIVO – AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CICERA PIMENTEL ESPINHO
(ID 47335245) contra sentença de improcedência (ID 47335244) proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos
n° 1001969-05.2018
, proposta por
PAULO ESPINHO (
sucedido processualmente pela apelante em razão do falecimento) em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Nas razoes recursais, a parte apelante alega, em síntese que, restou comprovado que os fatos ocorreram da forma narrada na inicial, razão pela qual a sentença deve ser reformada para total procedência dos pleitos.

Contrarrazões ao ID 47335249.

Na decisão de ID 70939188 foi determinada a intimação da parte apelante para manifestar sobre eventual intempestividade do apelo.

Conforme certificado ao ID 75145982, decorreu o prazo legal para a parte apelante manifestar sobre a intempestividade da apelação em 27/01/2021.

Comparece a parte apelante em 04/05/2021 (extemporaneamente), pontuando que a sentença não foi publicada no DJE, o que torna seu recurso tempestivo. (ID 85679950)

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação que visa a reforma da sentença que julgou improcedente a ação ajuizada por PAULO ESPINHO contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que objetivava a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, derivados da perda da visão do olho direito em decorrência de supostos maus procedimentos utilizados durante a “Caravana da Transformação”.

Sabe-se que o recurso de Apelação requisita a tempestividade como elemento essencial para garantir sua existência, nos termos do artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil reza que:

“
Art. 1.003.
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados
, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público
são intimados da decisão
. (...) § 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. ”

Ao ID 47335247 consta certidão de intempestividade do recurso de apelação ora em análise.

Consultando os autos de origem, verifica-se também que a sentença recorrida foi “publicada em 30/04/2020, no Diário da Justiça Eletrônico – MT – Edição n° 10725 – Disponibilizado em 04/05/2020 – Pág. 47”, sendo que o sistema registrou ciência do advogado da parte autora/apelante em 05/05/2020 as 00h00, iniciando então o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição de recurso em desfavor da sentença.

Desse modo a parte autora teria até o dia 26/05/2020 para interpor recurso de apelação em face da sentença, todavia, o apelo foi protocolizado em 05/06/2020, ou seja, intempestivamente.

Protocolado o recurso de Apelação em 05 de junho de 2020 caracterizada está sua intempestividade, porquanto extrapolado o prazo recursal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CANABIDIOL OIL - CRIANÇA COM SÍNDROME SOB INVESTIGAÇÃO MÉDICA - SINTOMAS DE “SÍNDROME DE DRAVET” E DE
“SÍNDROME DE ANGELMAN” - PREJUDICIAL DE MÉRITO –
APELO INTEMPESTIVO
-
NÃO CONHECIMENTO
. (...) - APELO NÃO CONHECIDO.1. O Procurador Dr. Carlos Bueno foi intimado pessoalmente conforme a certidão de p.198, no dia 08/03/2017 (14:39) e somente protocolizou o apelo aos dias 30.06.2017. O prazo do artigo 1009, do NCPC foi superado de muito - 67 dias apos a intimação - , o que implica no reconhecimento na intempestividade do apelo. 2. (...). ”6. Sentença parcialmente retificada. Apelo não conhecido”. (N.U 0001817-96.2016.8.11.0086, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 14/08/2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – RECONHECIMENTO – PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO –
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO
. Impõe-se o não conhecimento do recurso, quando não observado o pressuposto processual de admissibilidade concernente à tempestividade”. (N.U 0004234-12.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)”.

“APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — RECURSO DE BANCO SAFRA S.A. — NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA — INEXISTÊNCIA — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE DIAS — ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO —
INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — artigo 18, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 — APLICAÇÃO POR SIMETRIA EM RELAÇÃO AO RÉU — FIXAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE. É intempestivo o recurso de apelação interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 508, do Código de Processo Civil revogado, vigente à época. Incabível a condenação em honorários advocatícios do réu em ação civil pública, quando ausente má-fé, por força do disposto no artigo 18, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, aplicado por simetria. Recurso do Banco Safra S. A. não conhecido. Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido”. (N.U 0002956-05.2008.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)”

Assim, não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o recurso de Apelação interposto por
CICERA PIMENTEL ESPINHO (PAULO ESPINHO)
, tendo em vista que não foi respeitado o prazo de interposição.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022